Tribunal: TJSP
Processo: 1011202-06.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelação da ré.

Alegação da autora de que ao fazer compras na farmácia caiu porque na entrada tinha um tapete de borracha solto, o que ocasionou a fratura de seu joelho esquerdo. Comprovação nos autos que a autora teve fratura devido à queda. Revelia da ré que conduz a presunção de

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelação da ré.

Alegação da autora de que ao fazer compras na farmácia caiu porque na entrada tinha um tapete de borracha solto, o que ocasionou a fratura de seu joelho esquerdo. Comprovação nos autos que a autora teve fratura devido à queda. Revelia da ré que conduz a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial.

Ocorrência de dano moral. Valor da indenização fixado em R$ 20.000,00 razoável para compensar a autora pela dor e transtornos sofridos.

Apelação desprovida.